Tribunal: STJ
Processo: 0007113-09.2012.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2106080 - AL(2023/0387386-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: JORGE WALTER MENDONCA VIEGAS
AGRAVADO
: JORLANDO CARPENTIERI
AGRAVADO
: JOSAFA PEREIRA DE FARIAS
AGRAVADO
: JOSE ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO
AGRAVADO
: JOSE ALENCAR DE SEIXAS
AGRAVADO
: JOSE ALFREDO CABRAL
AGRAVADO
: JOSE ALFREDO DE AZEVEDO
AGRAVADO
: JOSE ALMEIDA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: JOSE ALVARES CANCADO
AGRAVADO
: JOSE ARRUDA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: DANIEL CONDE BARROS - AL005860
SERGIO LUDMER - AL008910A
FLÁVIO KUMMER HORA FILHO - AL016050
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
CIVIL. COMPENSAÇÃO DO REAJUSTE DE 28,86% SOBRE A RETRIBUIÇÃO DE
ADICIONAL VARIÁVEL - RAV COM O PERCENTUAL DE 26,66% CORRESPONDENTE AO
REAJUSTE SALARIAL DADO À CATEGORIA DOS AUDITORES FISCAIS DE RECEITA
FEDERAL, NOS TERMOS DA
. NÃO IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO
LEI 8.627/93
AUTÔNOMO, CAPAZ, POR SI SÓ, DE MANTER O ACÓRDÃO IMPUGNADO. APLICAÇÃO DA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 283/STF
Deixando a parte recorrente de impugnar fundamento autônomo constante no acórdão
1.
recorrido - "de que, apesar do que reza a
a respeito da controvérsia da
Súmula 343/STF
matéria à época do julgamento, a jurisprudência das Cortes Superiores evoluiu no sentido de
não admitir a prevalência de acórdão que adota interpretação inconstitucional ou contrária à lei,
de forma que, caso a jurisprudência, ainda que vacilante, evolua para a pacificação, admitir-se-
, tem incidência, por analogia, o óbice da Súmula 283
ia excepcionalmente a ação rescisória"
do STF.
Agravo interno a que se nega provimento.
2.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56351005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:28:01
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 771f6553-3c86-486e-8e4f-5abb8cca4c8a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
23/04/2026
29/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56351005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 01/05/2026 15:28:01
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 771f6553-3c86-486e-8e4f-5abb8cca4c8a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2106080 - AL(2023/0387386-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: JORGE WALTER MENDONCA VIEGAS
AGRAVADO
: JORLANDO CARPENTIERI
AGRAVADO
: JOSAFA PEREIRA DE FARIAS
AGRAVADO
: JOSE ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO
AGRAVADO
: JOSE ALENCAR DE SEIXAS
AGRAVADO
: JOSE ALFREDO CABRAL
AGRAVADO
: JOSE ALFREDO DE AZEVEDO
AGRAVADO
: JOSE ALMEIDA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: JOSE ALVARES CANCADO
AGRAVADO
: JOSE ARRUDA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: DANIEL CONDE BARROS - AL005860
SERGIO LUDMER - AL008910A
FLÁVIO KUMMER HORA FILHO - AL016050
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO
CIVIL. COMPENSAÇÃO DO REAJUSTE DE 28,86% SOBRE A RETRIBUIÇÃO DE
ADICIONAL VARIÁVEL - RAV COM O PERCENTUAL DE 26,66% CORRESPONDENTE AO
REAJUSTE SALARIAL DADO À CATEGORIA DOS AUDITORES FISCAIS DE RECEITA
FEDERAL, NOS TERMOS DA
NÃO IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO
LEI 8.627/93.
AUTÔNOMO, CAPAZ, POR SI SÓ, DE MANTER O ACÓRDÃO IMPUGNADO. APLICAÇÃO DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 283/STF.
Deixando a parte recorrente de impugnar fundamento autônomo constante no acórdão
1.
recorrido - "de que, apesar do que reza a
a respeito da controvérsia da
Súmula 343/STF
matéria à época do julgamento, a jurisprudência das Cortes Superiores evoluiu no sentido de
não admitir a prevalência de acórdão que adota interpretação inconstitucional ou contrária à lei,
de forma que, caso a jurisprudência, ainda que vacilante, evolua para a pacificação, admitir-se-
, tem incidência, por analogia, o óbice da Súmula 283
ia excepcionalmente a ação rescisória"
do STF.
Agravo interno a que se nega provimento.
2.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56061871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:04
Código de Controle do Documento: 3c3e5cb3-b995-47ba-bf32-bcd682fa73e3

Cuida-se de agravo interno interposto pela UNIÃO contra decisão
monocrática de fls. 2.262-2.265 (e-STJ), com a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL.
COMPENSAÇÃO DO REAJUSTE DE 28,86% SOBRE A RETRIBUIÇÃO DE
ADICIONAL VARIÁVEL - RAV COM O PERCENTUAL DE 26,66%
CORRESPONDENTE AO REAJUSTE SALARIAL DADO À CATEGORIA
DOS AUDITORES FISCAIS DE RECEITA FEDERAL, NOS TERMOS DA

RECURSO
DEIXOU
DE
REFUTAR
LEI
8.627/93.
FUNDAMENTO SUFICIENTE EXPOSTO NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
RECURSO
SÚMULA 283/STF.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

Nas razões do agravo interno (e-STJ, fls. 2.271-2.273), pleiteia a parte
agravante o afastamento do óbice da Súmula 283 do STF.
Afirma ter rebatido no recurso especial a tese de "evolução da
jurisprudência" que admitiria rescisória excepcional ao colacionar acórdão que trata do
tema, embora não tenha rebatido o fundamento autônomo nas razões de decidir.
Sustenta que precedente repetitivo do STJ não pode ter ultratividade para
alcançar relação jurídica já formada nem serve de base para ação rescisória; que a
rescisória não é instrumento de uniformização de jurisprudência; que, havendo
divergência à época, não há violação literal de lei (art. 966, V, CPC), impondo-se o
respeito à coisa julgada e à segurança jurídica.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 32.277-2.286).
É o relatório.

VOTO
Os argumentos trazidos pela recorrente não são capazes de modificar as
conclusões da deliberação unipessoal.
Como mencionado na decisão agravada, "ao indicar violação aos arts. 502,
503, 504, 966 e 1.036, caput do
e aduzir a tese de impossibilidade de
CPC/2015
utilização da ação rescisória com base em divergência jurisprudencial, a recorrente
deixou de refutar o fundamento do acórdão recorrido de que, apesar do que reza a
a respeito da controvérsia da matéria à época do julgamento, a
Súmula 343/STF
jurisprudência das Cortes Superiores evoluiu no sentido de não admitir a prevalência
de acórdão que adota interpretação inconstitucional ou contrária à lei, de forma que,
caso a jurisprudência, ainda que vacilante, evolua para a pacificação, admitir-se-ia
" (e-STJ, fl. 2.264).
excepcionalmente a ação rescisória (e-STJ, fl. 2.112)
Documento eletrônico VDA56061871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:04
Código de Controle do Documento: 3c3e5cb3-b995-47ba-bf32-bcd682fa73e3

Como argumento para que seja afastada a aplicação da Súmula n. 283 do
STF, a agravante transcreveu em suas razões do agravo interno precedente citado no
recurso especial que, no seu entender, teria rebatido o mencionado fundamento
autônomo constante no acórdão recorrido.
Confira-se (e-STJ, fl. 2.272) - grifo no original:

Quanto ao RE no 590.809 acima tratado, o Exmo. Ministro Relator Marco
Aurélio bem enfocou a questão, aduzindo: "(...) A razão de ser da rescisória,
o estímulo para a rescisória foi a mudança da jurisprudência. Então, está em
jogo saber se a rescisória é instrumental voltado à uniformização da
jurisprudência . (...) A rescisória deve ser reservada a situações
excepcionalíssimas, ante a natureza de cláusula pétrea conferida pelo
constituinte ao instituto da coisa julgada . Disso decorre a necessária
interpretação e aplicação estrita dos casos previstos no artigo 485 do
Código de Processo Civil, incluído o constante do inciso V, abordado
Diante da razão de ser do verbete, não se trata de
neste processo.
defender o afastamento da medida instrumental - a rescisória - presente
qualquer grau de divergência jurisprudencial, mas de prestigiar a coisa
julgada se, quando formada, o teor da solução do litígio dividia a
interpretação dos Tribunais pátrios ou, com maior razão, se contava com
óptica do próprio Supremo favorável à tese adotada. Assim deve ser,
indiferentemente, quanto a ato legal ou constitucional, porque, em ambos,
existe distinção ontológica entre texto normativo e norma ."

Entretanto, ao contrário do afirmado pela recorrente, não houve
impugnação do mencionado fundamento, sequer através da transcrição do precedente
mencionado nas razões do agravo interno e acima colacionado, o qual não se mostra
suficiente para rebater "o fundamento do acórdão recorrido de que, apesar do que reza
a
a respeito da controvérsia da matéria à época do julgamento, a
Súmula 343/STF
jurisprudência das Cortes Superiores evoluiu no sentido de não admitir a prevalência
de acórdão que adota interpretação inconstitucional ou contrária à lei, de forma que,
caso a jurisprudência, ainda que vacilante, evolua para a pacificação, admitir-se-ia
" (e-STJ, fl. 2.264).
excepcionalmente a ação rescisória (e-STJ, fl. 2.112)
Como a parte recorrente deixou de atacar fundamento autônomo, capaz, por
si só, de manter o acórdão impugnado, aplica-se a
por analogia,
Súmula n. 283/STF
nos termos da jurisprudência desta Corte Superior (sem grifo no original):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. LOTEAMENTO HABITACIONAL.
LICENCIAMENTO POR ÓRGÃO AMBIENTAL ESTADUAL. OFENSA AOS
ARTS. 128 E 135 DO CÓDIGO CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.

FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
SÚMULA
211/STJ.
Documento eletrônico VDA56061871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:04
Código de Controle do Documento: 3c3e5cb3-b995-47ba-bf32-bcd682fa73e3

INATACADO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA, POR
ANALOGIA,
DA

CUMPRIMENTO
DE

SÚMULA
283/STF.
CONDICIONANTES PARA A INSTALAÇÃO DO EMPREENDIMENTO.
REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO, PARA CONHECER EM PARTE DO RECUSO ESPECIAL E,
NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que deu provimento ao recurso
especial interposto pelo Ministério Público Federal, "para determinar o
retorno dos autos à origem, a fim de se apurar a regularidade do
licenciamento e
da licença concedida".
eficácia/legalidade
2. A falta de enfrentamento pelo Tribunal de origem sobre a violação dos
arts. 128 e 135 do Código Civil impede o acesso à instância especial e o
conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula 211/STJ.
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de
fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido
atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles".
4. O empreendimento objeto de discussão nos autos não se enquadra nas
alíneas a, b, e, f e h do inciso XIV do
o da LC
pelo que
art. 7
140/2011,
correta a conclusão do acórdão recorrido, ao reconhecer a competência do
órgão estadual para promover o seu licenciamento.
5. Nos termos em que a causa fora decidida, infirmar as conclusões do
acórdão recorrido - no sentido de que "o MPF não se desincumbiu do ônus
de desconstituir, mediante prova robusta em contrário, as conclusões
favoráveis à instalação do loteamento emitidas pelo órgão estadual [...] a
ausência de demonstração de quais condicionamentos impostos para a
instalação do empreendimento foram descumpridos" - demandaria o
reexame de matéria fática, o que é vedado em recurso especial, nos termos
da Súmula 7/STJ.
6. Agravo interno provido, para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.956.082/AL,
Turma, julgado em
DJEN de 1o/
)
10/6/2025,
7/2025.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TESE CONSTITUCIONAL.
EXAME. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTAÇÃO.
IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. Incabível o recurso especial, porque a tese recursal é eminentemente
constitucional, ainda que se tenha indicado, nas razões do recurso especial,
violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal.
2. Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não
impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto
recorrido, sendo considerada deficiente a fundamentação do recurso.
Documento eletrônico VDA56061871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:04
Código de Controle do Documento: 3c3e5cb3-b995-47ba-bf32-bcd682fa73e3

3. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de lei
federal apontado no recurso especial, há falta de prequestionamento.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.770.651/TO,
Turma, julgado em
DJEN de
)
3/6/2025,
25/6/2025.

Desse modo, tendo em vista que as alegações feitas no presente agravo
interno não são capazes de alterar o convencimento expresso no julgado recorrido,
permanece incólume a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56061871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/04/2026 13:12:04
Código de Controle do Documento: 3c3e5cb3-b995-47ba-bf32-bcd682fa73e3

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.106.080 / AL
Número Registro: 2023/0387386-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00064867620034058000
00071130920124050000
200280000079202
200380000064860
201400676171 424860 64867620034058000 71130920124050000 7113092012405000001
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: JORGE WALTER MENDONCA VIEGAS
RECORRIDO
: JORLANDO CARPENTIERI
RECORRIDO
: JOSAFA PEREIRA DE FARIAS
RECORRIDO
: JOSE ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO
RECORRIDO
: JOSE ALENCAR DE SEIXAS
RECORRIDO
: JOSE ALFREDO CABRAL
RECORRIDO
: JOSE ALFREDO DE AZEVEDO
RECORRIDO
: JOSE ALMEIDA DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: JOSE ALVARES CANCADO
RECORRIDO
: JOSE ARRUDA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: DANIEL CONDE BARROS - AL005860
SERGIO LUDMER - AL008910A
FLÁVIO KUMMER HORA FILHO - AL016050
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DE 28,86%
E
LEI 8.622/1993
Documento eletrônico VDA56313582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:54
Código de Controle do Documento: ab3fae6d-ac59-4192-84c8-6748ef4e3fc1

8.627/1993
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: JORGE WALTER MENDONCA VIEGAS
AGRAVADO
: JORLANDO CARPENTIERI
AGRAVADO
: JOSAFA PEREIRA DE FARIAS
AGRAVADO
: JOSE ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO
AGRAVADO
: JOSE ALENCAR DE SEIXAS
AGRAVADO
: JOSE ALFREDO CABRAL
AGRAVADO
: JOSE ALFREDO DE AZEVEDO
AGRAVADO
: JOSE ALMEIDA DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: JOSE ALVARES CANCADO
AGRAVADO
: JOSE ARRUDA DOS SANTOS
ADVOGADOS : DANIEL CONDE BARROS - AL005860
SERGIO LUDMER - AL008910A
FLÁVIO KUMMER HORA FILHO - AL016050
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313582 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:54
Código de Controle do Documento: ab3fae6d-ac59-4192-84c8-6748ef4e3fc1